Tribunal: TJMT
Processo: 1013124-55.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013124-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), RURAL BRASIL S.A. - CNPJ: 14.947.900/0001-55 (AGRAVADO), ARTHUR OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 031.032.651-66 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO CAUTELAR – LIMINAR DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MEDIDA – ART. 799, VIII DO CPC C/ ART. 301 DO MESMO
CODEX
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O arresto consiste na apreensão judicial de bens visando a garantia do credor quanto ao recebimento da dívida liquida e certa que é objeto de ação já ajuizada, ou, ainda, que irá ser promovida em juízo, assegurando, por derradeiro, futura penhora.

O artigo 799, VIII, do CPC estabelece que ao propor a Execução pode o Exequente, se for o caso, pleitear por medidas urgentes. Para tanto, faz-se necessário a demonstração dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e o perigo de no ou risco ao resultado útil do processo.

Os
contratos de compra e venda e os romaneios anexados aos autos
confere plausibilidade ao direito invocado pela Exequente/Agravada, pois demonstram que a Agravante recebeu a mercadoria (grãos) mas não efetuou o pagamento da data prevista.

Tendo em vista o elevado valor pleiteado pelo Credor na ação executiva, a fácil comercialização do produto (soja), a aparente situação de insolvência da devedora, bem como o indeferimento do pedido de Recuperação Judicial da Executada, é imperioso o deferimento do arresto a fim de assegurar o direito da empresa Exequente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1013124-55.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1002648-41.2020.8.11.0037, movida por
RURAL BRASIL S.A
., determinou o arresto de 45.293,73 sacas de 60 kg de soja em grãos, em nome da executada/agravante e do seu sócio Alex Pereira.

Inconformada, a Agravante alega que a decisão atacada merece reforma, ante a ausência dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela.

Assevera que o pedido de constrição das sacas de grãos de soja do sócio da empresa carece de fundamento, eis que não foi baseado na desconsideração da personalidade jurídica da empresa.

A Recorrente sustenta que o seu pleito de Recuperação Judicial, em sede de Recurso de Apelação, além de evidenciar boa-fé perante os credores, demonstra claramente que busca a manutenção da atividade empresarial, a preservação dos empregos dos trabalhadores e o próprio interesse dos credores por meio de uma reestruturação das dívidas.

Elucida que ajuizou o pedido de Recuperação Judicial em 08/04/2020, ou seja, antes do vencimento (30/04/2020) do débito que contraiu com a Recorrida, de modo que não poderia, de qualquer forma, efetuar o pagamento, levando em consideração a regra que os créditos anteriores ao pedido devem ser pagos nas formas e prazos do plano de recuperação judicial, sob pena de caracterizar crime falimentar de favorecimento ilegal de credores.

De outra banda, afirma que inexiste risco de desvio de bens, pois todos os atos de gestão da empresa Agravante são informados e acompanhados pelo Administrador Judicial, o qual tem a obrigação de apresentar relatório mensal.

Sustenta que caso não seja acolhido o pedido de recuperação judicial, em processamento no Juízo
ad quem
, o Diploma Processual Civil exige a aplicação do concurso de credores, e o arresto determinado pelo julgador singular beneficiará apenas um credor, em prejuízo da aplicação da cautela sob essa vertente.

Ressalta que o objeto do arresto consiste em bens de caráter essencial para a atividade empresarial, de modo que a manutenção
do
decisum
objurgado acarretará a impossibilidade de que prossiga com suas operações, resultando, assim, em sua falência.

Forte nesses argumentos, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela para concessão do efeito suspensivo, tendo em vista a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável.

No mérito, pede o provimento do recurso com a reforma da decisão invectivada.

O pedido liminar foi indeferido (ID 47708497).

Contrarrazões sob o ID 50768475.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020